Tribunal: STF
Processo: RE 184116
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação
do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de
origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a
dispositivo da Lei Básica Federal.
        CONDENAÇÃO JUDICIAL - ACORDO - PARCELAMENTO. Em se
tratando de acordo relativo a parcelamento de débito previsto em
sentença judicial, possível é a dispensa do precatório uma vez não
ocorrida a preterição.
        ACORDO - DÉBITO - ICMS - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Inexiste ofensa ao inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal,
no que utilizado o produto da participação do município no ICMS para
liquidação de débito. A vinculação vedada pelo Texto Constitucional
está ligada a tributos próprios.